Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-07.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO ANTES DO PERÍODO DE LOCAÇÃO POR SUPOSTA INFRAÇÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedente o pedido de reparação por dano material em decorrência de rescisão antecipada do contrato de aluguel de veículo, todavia julgou improcedente o pedido de condenação em dano moral. Em suas razões recursais, a parte autora pugna unicamente pela indenização por dano moral, sob a alegação de que foi indevidamente acusado de ter cometido infração gravíssima em outro estado da federação, o que acarretou receber sete pontos na carteira de motorista de forma indevida, além de ofender sua honra e imagem.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo não recolhido diante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Falha na prestação do serviço de locação de veículo apta a gerar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro ao recorrente os benefícios da Gratuidade de Justiça, com base no documento de ID 65863805.
6. O pleito recursal consistente unicamente no reconhecimento do dano moral indenizável, diante da falha na prestação do serviço da ré. Asseverou o autor/recorrente que a conduta ilícita da ré em lhe imputar o cometimento de uma infração de trânsito em outro estado da Federação, sem se quer o autor lá estar, causou-lhe além da atribuição de 7 pontos na carteira de habilitação, ofensa a sua honra e imagem.
7. O Juízo sentenciante entendeu que o descumprimento contratual não trouxe consequências mais gravosas aptas a abalar os direitos de personalidade do autor. A meu ver, a situação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou do mero descumprimento contratual, haja vista a possibilidade de atribuir pontuação na carteira de motorista do autor/recorrente, conforme demonstrado no Id 65863429 - Pág. 1. Verifica-se a informação: “Em sua locação, identificamos que não houve a inclusão de condutores adicionais, por esse motivo a pontuação de 7 Pontos será atribuída na CNH do titular do contrato, como previsto em nossas condições de locação**.”
8. Isso posto, é cabível a reparação por danos morais, haja vista a repercussão na esfera imaterial do autor/recorrente causada pela falha na prestação do serviço, pois, até que demonstrasse o contrário, lhe foi atribuída a responsabilidade por infração de trânsito não cometida.
9. O valor a ser fixado a título de dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico do instituto. Assim, o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada tão somente para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora a partir da citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.